Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739344-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL APELADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por CRISTIANO FERREIRA ARAGAO e outros contra sentença de ID 47964251, proferida em ação de despejo, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A apelação possui prazo legal de quinze (15) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso, os apelantes revéis tomaram ciência da sentença recorrida (aba “Expedientes” do sistema PJe 1o Grau) no dia 20/8/2021, com abertura automática do prazo para recurso, que se encerrou em 14/9/2021, na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, certificado o trânsito em julgado, ID 47964266. Todavia, o recurso foi interposto no dia 16/4/2023, mais de um ano após o trânsito em julgado, sem que houvesse sido comprovada qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo recursal. Cabe ressaltar que a alegada nulidade da citação foi rejeitada pela decisão de ID 47964348, já preclusa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora